Tribunal: TJES
Processo: 5000171-74.2019.8.08.0043
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000171-74.2019.8.08.0043
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCARD S.A.
RECORRIDO: DILMA CALOTT e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000171-74.2019.8.08.0043

RECORRENTE:
BANCO BRADESCARD S.A.
RECORRIDO:
DILMA CALOTT

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTO NÃO RECONHECIDO. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. MANUTENÇÃO.

1. Trata-se de demanda em que a parte autora alegou ter quitado débito referente a cartão de crédito administrado pelo Banco Bradescard, mas mesmo assim permaneceu sendo cobrada, além de ter seu nome mantido em cadastros restritivos.

2. O Juízo de origem julgou
parcialmente procedentes
os pedidos, condenando a requerida ao pagamento de R$1.466,50 (ressarcimento de cobrança indevida) e R$1.000,00 (danos morais).

3. A preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela C&A Modas não merece prosperar. Embora o Banco Bradescard seja responsável direto pela administração do cartão, a parceria comercial entre as rés na emissão e manutenção do cartão evidencia a legitimidade solidária.

4. A jurisprudência é firme no sentido de que todos os fornecedores que participam da cadeia de consumo respondem solidariamente pelos vícios ou falhas na prestação do serviço.

5. Restou comprovado nos autos que a autora efetuou pagamento em 29/10/2018, não devidamente reconhecido pelo sistema da instituição, fato que culminou na continuidade da cobrança.

6. Destarte, a sentença analisou corretamente a prova documental (comprovantes anexados), concluindo que o débito já havia sido adimplido.

7. Verifica-se que a manutenção da negativação indevida, ainda que por curto período, ultrapassa o mero dissabor cotidiano, caracterizando lesão a direito da personalidade da consumidora.

8. Lado outro, a fixação do quantum indenizatório em R$1.000,00 revela-se proporcional e adequada às peculiaridades do caso, em consonância com parâmetros adotados em casos análogos nesta Turma Recursal.

9. A devolução simples do valor pago indevidamente encontra respaldo na ausência de prova de má-fé do fornecedor.

10. Correta, portanto, a decisão que condenou ao ressarcimento no valor de R$1.466,50, acrescido de juros e correção monetária.

11. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

12.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC e art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)